Tribunal: TJES
Processo: 5004942-88.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5004942-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSUE JUNIOR DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM
DENEGADA
.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. Jurisprudência STJ.

2. Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

3. Não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

4. Trata-se de processo com cinco réus, três audiências de instrução, várias testemunhas arroladas e ouvidas, oito decisões mantendo a prisão cautelar do paciente, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP, e uma pandemia no curso da instrução, ou seja, fatores alheios a vontade do douto Magistrado.

5. A custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o homicídio qualificado em comento fora praticado no contexto da guerra do tráfico de drogas, em razão de disputa pelo controle dos pontos de venda de entorpecente. Da mesma forma, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente responde a outros dois processos igualmente relativos ao crime de homicídio no âmbito da traficância, estando preso preventivamente também por um deles.

6. A contemporaneidade deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022). Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

7. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de cinco anos, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/05/2023 (ID 4971434).

Informações da autoridade coatora no ID nº 5036237.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5068511).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5004942-88.2023.8.08.0000

SESSÃO: 14/06/2023

RELATÓRIO

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL

DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de cinco anos, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/05/2023 (ID 4971434).

Informações da autoridade coatora no ID nº 5036237.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 5068511).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MURILO MACHADO RANGEL:-

Boa tarde a todos, nobres Desembargadores, os quais eu cumprimento na pessoa da Excelentíssima Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima e do Excelentíssimo Presidente desta Câmara e vogal deste Habeas Corpus Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, serventuários da justiça, douto Procurador de Justiça, colegas advogados, partes, familiares que, por ventura, se façam presentes. Assim como os acadêmicos de direito.

É uma honra estar na presença de Vossas Excelências por mais essa tarde, Desembargador Eder, fazendo uso dessa tribuna em prol de justiça.

Excelências! De uma forma bem objetiva, eu trago logo ao conhecimento de Vossas Excelências, quais são as teses aventadas em nosso Habeas Corpus e a qual vamos dar sustentação no dia de hoje.

Nós estamos tratando inicialmente, doutor Pedro, de um fato muito afeto a Vossa Excelência. As decisões de Vossa Excelência, que é o excesso de prazo e os seus reflexos na instrução processual, principalmente nos crimes de homicídio, os quais Vossa Excelência tem, reiteradamente, se manifestado com muita veemência.

E na sequência, nós temos outras duas teses que tratam da ausência de fundamentação idônea do decreto encarcerador, bem como da ausência de contemporaneidade dos fatos aptos a ensejar esse decreto.

Essas são as teses que passamos a apresentar a Vossas Excelências.

Antes disso e antes de trazer efetivamente a síntese dos fatos e nossa fundamentação, eu peço vênia, Excelências, para trazer um trecho de uma entrevista concedida pelo ilustríssimo Ministro doutor Rogério Schietti, que se amolda perfeitamente ao caso, doutor Marcelo. Eu abro aspas para dizer, para utilizar das palavras do doutor Rogério Schietti, doutor Pedro, que ele fala o seguinte:

“Prisão provisória não é punição. As pessoas precisam entender que a prisão processual, que a prisão preventiva, tem a finalidade exclusiva de proteger determinados interesses cautelares. Não se pune ninguém com prisão preventiva”.

Dito isso, utilizadas essas palavras do ilustre Ministro doutor Rogério Schietti, eu faço uma breve síntese dos fatos deste HC que nós sustentamos no dia de hoje, Excelências.

O ilustre paciente, Josué, encontra-se acusado, encontra-se réu de uma ação penal que apura crime de homicídio ocorrido no município de Serra. A síntese fática trazida pelo Ministério Público, a acusação trazida pelo órgão ministerial, dá conta de que Josué, na longínqua data de dezembro de 2017, iniciou um contato para relacionamento amoroso com a vítima, marcou um encontro e, em determinada hora e lugar, junto e em comunhão de desígnios com outro acusado, buscou-a, colocou nesse veículo, levou para a zona rural do município de Serra, doutor Éder. E ali o paciente teria executado a vítima.

Na sequência, deu-se prosseguimento pelos atuais, praticamente, 06 anos da tramitação processual, onde foram mantidas reiteradamente, mais precisamente, por oito vezes, a custódia cautelar do acusado, a qual hoje nos opomos.

São os fatos, na brevidade, que se fazem necessários para o nosso remédio heroico de cognição sumária.

Excelências! No que tange à tese de excesso de prazo e os seus consequentes reflexos na prisão preventiva, no caso em análise, como resta devidamente comprovado pelas provas pré-produzidas, sem qualquer necessidade de revolvimento fático, verifica-se que o paciente encontra-se cerceado da sua liberdade, há exatos 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses. Uma prisão que se iniciou através de um mandado de prisão temporária e que, depois, sagrou-se prisão preventiva, quando do recebimento da denúncia, na longínqua data de 2017, do ano de 2017.

Pois bem, é sabido por essa defesa, doutor Pedro, que quando nós tratamos de excesso de prazo, é sempre uma delicadeza, é sempre um fato controvertido. E a defesa não traz a tese, não fundamenta sua tese em simples cálculos aritméticos.
“Ah, não, doutor
E
der
, é porque o processo começou lá em 2017”!
Não! Nós estamos fazendo aqui, nós estamos trazendo a tese com fundamento na jurisprudência desta Câmara, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que institui alguns requisitos para que se analise e então, se concretize o excesso de prazo no processo penal, como: razoabilidade, proporcionalidade e, aí, em específico, a complexidade do fato, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

Em uma breve síntese, doutor Eder, inserindo esses requisitos dentro da dinâmica fática do presente Habeas Corpus, e essa discussão encontra-se no memorial que eu deixei no gabinete de Vossa Excelência, a complexidade dos fatos é indiscutível. Nós estamos tratando de um caso de homicídio, onde são réus, 05 pessoas.

Contudo, algumas características do processo afastam essa complexidade. Nós temos 05 réus, sim. Os 05 reclusos, à disposição do Juízo. A maior parte deles com advogados particulares que, em momento nenhum, deram causa à morosidade com qualquer tipo de petição ou recurso protelatório. Além de outras, obviamente. De modo que a complexidade do feito vai se afastando, deixando a cargo exclusivamente do Juízo, a análise e o procedimento.

No que diz respeito ao comportamento dos litigantes, já informado, doutor Pedro, todos reclusos. De modo que, à disposição do Juízo, a qualquer momento, os patronos, seja a Defensoria Pública, os colegas dativos, os particulares, em nenhum momento, dando causa a qualquer tipo de morosidade. As testemunhas: policiais civis; local certo e sabido em sua maior parte do tempo. E não deixaram registro em nenhum momento das suas oitivas que foram ameaçadas, que foram, de algum modo, coagidas pelos réus. E, por fim, a atuação do Estado-Juiz.

E aqui, eu gostaria de dizer que não se discute, não há qualquer ponderação a se fazer ao trabalho dos magistrados da Terceira Vara Criminal de Serra, doutor Douglas Demuner, doutora Daniela Pelegrino, a qual tenho muito apreço.

Contudo, nós não podemos negar que a deficiência estatal e a ingerência nos autos prolongam esse processo por mais de 06 anos.

E aí, eu dou alguns exemplos, Excelências, como a dificuldade de se designar uma audiência, de se realizar um ato. A dificuldade em que os réus cheguem ao fórum de Serra pela escolta feita pela Secretaria de Justiça, que, por vezes, é falha e não acontece. A dificuldade em se encontrar as testemunhas. Ato, doutor Pedro, que é exclusivo do Juízo e do Ministério Público. Não a cabo dos réus, ora paciente, de forma nenhuma.

De modo que não se vislumbra razoável a manutenção da prisão do paciente, por anos, sendo, então, submetido reiteradamente às humilhações e às deplorações do cárcere.

Nesse sentido, a douta Procuradora de Justiça, doutora Carla Sandoval, por qual também tenho muito apreço, em seu parecer, tenta afastar doutora Relatora, o excesso de prazo, dizendo que tal excesso é desculpado, digamos assim, pelo período pandêmico.

Com a máxima vênia ao entendimento da Procuradora, um estado pandêmico não pode ser fundamentação ou desculpa para manutenção irrestrita de uma prisão preventiva. Muito pelo contrário! O estado pandêmico que afetou o mundo, principalmente a nós, seja na nossa esfera pessoal, na nossa esfera profissional, há muito afetou esse tribunal, não pode ser remediado com a prisão, por tempo irrestrito de qualquer indivíduo. De modo que, com a máxima vênia, não merece prosperar a manifestação ministerial.

Pois bem, no presente caso, verifica-se, então, doutor Pedro, o excesso de prazo e a sua remediação com a prisão preventiva do acusado.

Passando então à tese de ausência de fundamentação idônea com fulcro, então, com base na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, eu discuto essa tese, Excelências, em razão da douta autoridade coatora, estar pautando-se em uma decisão de mais de 05 anos atrás.

O ato coator, ele é uma decisão
per rela
tionem
do doutor Juiz, do douto magistrado. O que não se discute aqui. É completamente possível essa prática pelos magistrados, isso é indiscutível. Contudo, o douto magistrado, doutora Rachel, ele se referencia a uma decisão de 05 anos atrás. A decisão de maio de 2018, quando da decretação da custódia cautelar. De modo que, obviamente, no prazo de 05 anos, tendo em vista a dinamicidade do processo penal, indiscutíveis fatos ocorreram, testemunhas foram ouvidas, audiências foram feitas, não feitas, refeitas, manifestações, defesas, réus foram soltos, outros mantidos presos. Contudo, o douto magistrado continua se referenciando a uma decisão, doutor Pedro, de 05 anos atrás, que, de fato, não mais é real. Encontra-se uma decisão ultrapassada, não podendo admitir que, em todo esse tempo, não houve, então, nenhuma alteração na realidade fática, sendo hábil que essa exclusiva remissão à decisão inaugural, tendo em vista que a decisão de recebimento da denúncia, seja apta para 06 anos depois manter a custódia cautelar de alguém.

E com essa conexão, falando de lapso temporal, nós chegamos ao último, à última tese, que é a ausência de contemporaneidade dos fatos, a nossa tese derradeira. Isso por quê? Como já sustentado aqui, perante Vossas Excelências, em razão desse lapso temporal, não há como se falar em contemporaneidade dos motivos ensejadores à prisão. Aqueles de 05 anos atrás, os quais, outrora, ok, concordo, pudessem ter sido hábeis. Hoje, não mais. O que deveria a autoridade coatora ter feito, era decidido, seja com uma decisão referenciada à fundamentação anterior ou não, mas fundamentada no atual momento processual, demonstrado que hoje, na realidade fática, ele oferece risco à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Portanto, Excelências, partindo para o fim, essa defesa entende que não existem, não se mais fazem presentes nos autos, quaisquer dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, os quais foram ventilados há mais de 05 anos. Além disso, as ilegalidades às quais investe, doutor Eder, essa defesa, elas são inarredáveis.

Nós temos, então, ausência de fundamentação idônea, nós temos um excesso de prazo indiscutível, o qual, realmente, a douta Procuradora não discute. Tenta afastar com base na pandemia, que não pode ser objeto de desculpa para uma prisão por tempo irrestrito.

Desse modo, Excelências, essa defesa não vislumbra outra solução, doutora Rachel, que não seja a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que veja-se o acusado, ora paciente, livre do cárcere, respondendo a essa ação penal em liberdade, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

É o que requer essa defesa. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eu cumprimento o ilustre advogado pela sua clareza e objetividade na sustentação oral, mas me sobreveio uma dúvida que eu gostaria de dirimi-la, revisitando os autos.

Então eu peço o retorno, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 28/06/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA)-:

onforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ

JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA

CRIMINAL

DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a

prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e

art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69

do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de cinco anos, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 15/12/2017, o paciente foi preso temporariamente em 11/04/2018 e no dia 07/05/2018 foi recebida a denúncia e convertida a custódia do acusado em prisão preventiva.

A instrução processual ocorreu em 17/10/2019 e 06/10/2021 e 15/07/2022, ressaltando que a audiência designada para 06/10/2020 não se realizou em decorrência da pandemia de COVID-19.

Analisando o andamento processual dos autos originários no sistema E-jud e tendo em vista as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o feito se encontra aguardando apresentação de alegações finais em forma de memoriais pelas partes.

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 11/12/2018, 25/11/2019, 24/05/2021, 06/02/2022, 15/08/2022, 28/11/2022 e 17/05/2023.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa, como, inclusive, reconhecido pelo impetrante na exordial, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, com cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, não obstante o tempo em que o paciente encontra-se acautelado, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, entendo que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o homicídio qualificado em comento fora praticado no contexto da guerra do tráfico de drogas, em razão de disputa pelo controle dos pontos de venda de entorpecente.

Da mesma forma, após consulta ao sistema E-jud, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente responde a outros dois processos igualmente relativos ao crime de homicídio no âmbito da traficância (autos nº 0002559-54.2018.8.08.0048 e 0003574-58.2018.8.08.0048), estando preso preventivamente também no primeiro.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSUÉ JUNIOR DA SILVA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA CRIMINAL
D
E
SERRA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0006336-47.2018.8.08.0048, mantém a prisão preventiva do paciente relativa aos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, na forma do art. 29 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, art. 244-B, §2º, da Lei 8.096/90, na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante alega, em síntese, que há constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, tendo em vista que o paciente se encontra preso há mais de cinco anos, não havendo fundamentação acerca da contemporaneidade com os fatos na decisão que manteve a sua prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos ensejadores da referida custódia, por ser primário e possuir residência fixa.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o crime foi supostamente praticado em 15/12/2017, o paciente foi preso temporariamente em 11/04/2018 e no dia 07/05/2018 foi recebida a denúncia e convertida a custódia do acusado em prisão preventiva.

A instrução processual ocorreu em 17/10/2019 e 06/10/2021 e 15/07/2022, ressaltando que a audiência designada para 06/10/2020 não se realizou em decorrência da pandemia de COVID-19.

Analisando o andamento processual dos autos originários no sistema E-jud e tendo em vista as informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o feito se encontra aguardando apresentação de alegações finais em forma de memoriais pelas partes.

Insta salientar, outrossim, que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada diversas vezes pela autoridade coatora e mantida a custódia, a saber, em 11/12/2018, 25/11/2019, 24/05/2021, 06/02/2022, 15/08/2022, 28/11/2022 e 17/05/2023.

Registro, ainda, que se trata de uma demanda complexa, como, inclusive, reconhecido pelo impetrante na exordial, em que se apura a prática de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa e corrupção de menor, com cinco réus, o que retarda naturalmente a marcha processual.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, não obstante o tempo em que o paciente encontra-se acautelado, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Ademais, diferente do que alega a defesa, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Compulsando os autos, entendo que a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, tendo em vista a necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, considerando que o homicídio qualificado em comento fora praticado no contexto da guerra do tráfico de drogas, em razão de disputa pelo controle dos pontos de venda de entorpecente.

Da mesma forma, após consulta ao sistema E-jud, vislumbro o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente responde a outros dois processos igualmente relativos ao crime de homicídio no âmbito da traficância (autos nº 0002559-54.2018.8.08.0048 e 0003574-58.2018.8.08.0048), estando preso preventivamente também no primeiro.

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, afasta-se qualquer indicativo de ausência de contemporaneidade, tornando inviável, por conseguinte, a aplicação de medidas cautelares diversas.

Registro, do mesmo modo, que a suposta primariedade do acusado não induz menor culpabilidade a impedir a decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por fim, importa ressaltar, na esteira do parecer ministerial, que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.